Tribunal: STF
Processo: HC 95626
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Habeas corpus. 2. Prescrição retroativa. Não ocorrência. Não há que se falar de prescrição retroativa ou intercorrente antes do  trânsito em julgado para a acusação. 3. Tráfico de drogas na figura do transporte. Necessidade de comprovação da mercancia. Precedente: HC 98.664, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, decisão unânime, DJe 26.3.2010. 4. Habeas corpus deferido.